Tribunal: TJBA
Processo: 8006288-35.2024.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006288-35.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MATHEUS ARAUJO DO VALE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente contra sentença que o pronunciou pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121,
C
aput
, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Narra a denúncia que o acusado, no interior da fábrica de calçados onde trabalhava, utilizando-se de um estilete, desferiu golpes contra 03 (três) vítimas, atingindo regiões vitais como pescoço e cabeça, não consumando o intento letal por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: saber se (i) é possível a impronúncia do Recorrente; (ii) é viável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, do CP), diante da ausência de
animus necandi
(intenção de matar) e da ocorrência de desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 413, do CPP.

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais e prontuários médicos acostados aos autos, que atestam a gravidade das lesões, inclusive com risco de vida para uma das vítimas atingida no pescoço.

5.
Os indícios de autoria são suficientes, corroborados pela confissão do Acusado, em juízo, e pelas declarações das vítimas colhidas em juízo.

6.
O pleito de desclassificação para lesão corporal não pode ser acolhido nesta fase processual, pois não há prova inequívoca e cristalina da ausência de intenção de matar. O
modus operandi
, consistente no uso de arma branca (estilete) direcionada a regiões letais (pescoço, cabeça e tórax), indica a plausibilidade do
animus necandi
. Eventuais dúvidas sobre o dolo do agente devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio
in dubio pro societate
e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

7.
A alegação de
desistência voluntária
(art. 15, do CP) também não se apresenta estreme de dúvidas. Os depoimentos colhidos indicam que o Acusado cessou as agressões e empreendeu fuga do local, havendo relatos de que as vítimas correram ou foram socorridas, o que sugere que a interrupção do
iter criminis
pode ter ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente (reação das vítimas, intervenção de terceiros ou fuga para evitar prisão), e não por ato voluntário de desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando houver prova inequívoca e absoluta da ausência de
animus necandi
, devendo a análise aprofundada do dolo ser submetida ao Tribunal do Júri".

___________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d"; Código Penal, art. 121,
caput
, art. 14, II e art. 71; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, j. 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8006288-35.2024.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figura como Recorrente MATHEUS ARAUJO DO VALE e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.